Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, na manifestação de ID: 23697665, requer a exclusão de REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA da presente lide, ao argumento de que não é ela servidora de sua Administração Direta, e sim de pessoa jurídica diversa, a Fundação Hemocentro, constituída pela Lei local n. 206/1991. O SINDIRETA afirma que a citada servidora só foi redistribuída para o quadro de pessoal da fundação em comento a partir de 20/11/2000, data da publicação do Decreto n. 21.735/2000. Alega que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Ademais, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o ente distrital, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugna, assim, pelo indeferimento do pedido formulado pelo ente distrital (ID 24381161). É o relato do necessário. Decido. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o) e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Das fichas cadastrais de ID: 23697666, extrai-se que, ao contrário do que alega o ente distrital, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA não foi sempre servidora da fundação em comento. Foi admitida no Governo do Distrito Federal em 9/1/1985, sendo redistribuída para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto n. 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal ISDF, a cujo quadro pertencia. Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997, a substituída processual era servidora da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício à servidora REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente foi redistribuída para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir os referidos beneficiários da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal, para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, o que impõe, somente, a supressão, de seus cálculos, do período compreendido a partir de dezembro de 2000. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido declinado no ID 23697665 apenas para determinar a exclusão das parcelas a partir de dezembro de 2000 dos valores devidos à substituída REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA. Translade-se cópia desta decisão para os autos n. 0016147-76.2016.807.0000. Preclusa a presente decisão, prosseguirá o feito com a análise da petição de ID: 22897426 (retificação da ordem de pagamento de ID: 11560762 - Pág. 2), com a exclusão das parcelas a partir de dezembro de 2000 dos valores devidos a REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA). Brasília, 7 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador